Tribunal: STF
Processo: Rcl 79659
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500695-40.2025.8.26.0126.



    A defesa narra que “Na data de 13 de maio de 2025, foi protocolado requerimento formal de habilitação da defesa, com pedido de levantamento do sigilo externo, exclusivamente para permitir o exercício técnico da defesa”.



    Alega “até o presente momento, o Ministério Público não se manifestou, e o Juízo Reclamado, por sua vez, não apreciou o requerimento, tampouco disponibilizou qualquer forma de acesso aos autos, mesmo provisoriamente”.



    Destaca que “tentou contato administrativo com o magistrado, inclusive mediante solicitação formal de despacho virtual, enviada por e-mail no dia 14 de maio de 2025, sem qualquer resposta. Ressalte-se que o magistrado atua exclusivamente em regime remoto (home office) e não comparece presencialmente ao fórum, tornando-se inviável o contato direto e célere com a autoridade judicial”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente